Tribunal: TJPA
Processo: 0810259-59.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810259-59.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1)
ILEGALIDADE DA
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA DE OFÍCIO EM PREVENTIVA

– INOCORRÊNCIA – HIPÓTESE EM QUE MESMO SE TRATANDO DE PRISÃO FLAGRANCIAL, HOUVE REPRESENTAÇÃO PELA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE.

Não há que se que se falar em ilegalidade do
decisum
na hipótese em que mesmo se tratando de prisão em flagrante, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente
.

2)
NULIDADE DA PRISÃO DO PACIENTE, ANTE A AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – MERA IRREGULARIDADE –
RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CNJ. A não realização de audiência de custódia constitui mera irregularidade,
mormente diante da Recomendação n.º 62, do CNJ, que
suspendeu a exigibilidade da aludida audiência como medida de prevenção à disseminação da pandemia do COVID-19, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade quanto a não oitiva do réu em Juízo.

3
)
PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. Paciente preso em flagrante com 14 (quatorze) papelotes da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”, a quando de uma ronda ostensiva realizada por policiais militares que avistaram 02 (duas) pessoas transitando na rua e ao se aproximarem perceberam que o paciente se desfez de 01 (uma) embalagem, sendo que os agentes policiais ao realizarem a abordagem do coacto, verificaram que se tratava de 03 (três) papelotes de “maconha”, razão pela qual se dirigiram até a casa do coacto e com a autorização da genitora do mesmo, adentraram no local, onde encontraram mais 11 (onze) porções da mesma substância,
o que denota a gravidade concreta da conduta ilícita e a periculosidade evidente da agente, visando resguardar a ordem pública.

4
)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE
.
Requisitos subjetivos favoráveis, ainda que comprovados, o que não é a hipótese dos autos, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.
5
)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer a ordem e denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, encerrada aos onze dias do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Francisco das Chagas Cardoso da Costa (OAB/PA 25.277) em favor de EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Capanema.

Narra o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante em 10 de junho de 2020 pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, tendo sido tal prisão homologada e convertida em preventiva de ofício, sem que tenha havido representação pela Autoridade Policial ou pelo
Parquet
, e ainda, sem que tenha sido realizada audiência de custódia, acarretando assim, a ilegalidade da referida segregação cautelar.

Sustenta, por fim, ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, bem como ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis, requerendo a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, para que o paciente possa aguardar em liberdade a instrução processual da ação penal contra si movida perante o juízo
a quo.

Vieram-me os autos por distribuição, ocasião em que indeferi a medida liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou às fls. 34/35.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante, que o referido paciente está sofrendo constrangimento ilegal tendo em vista se encontrar custodiado por força de prisão preventiva decretada de ofício, e ainda, sem que tenha sido realizada audiência de custódia. Sustenta, por fim, ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, bem como ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis.

Inicialmente, cumpre salientar não merecer guarida o argumento de que o paciente se encontra custodiado por força de decreto prisional ilegal, pois
in casu
, da análise do decreto prisional, bem como do ofício n.º 470/2020-DPCC, juntados aos autos pelo próprio impetrante, às fls. 06/07 e 08, respectivamente,
consta-se, de pronto, que a autoridade policial representou pela segregação cautelar do paciente, mesmo se tratando de hipótese de conversão de prisão flagrante em preventiva, não havendo que se que se falar de modo algum em ilegalidade do
decisum
, senão vejamos excerto de seus termos
:

“(...) Vê-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe, por inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, estão preenchidos os indícios de autoria e materialidade.

Com efeito, conforme se pode observar, os policiais militares estavam em ronda ostensiva quando avistaram duas pessoas transitando e perceberam que ao se aproximar o flagrantado se desfez de uma embalagem, ao realizar a abordagem e averiguarem o saco plástico que havia sido jogado pelo flagrantado perceberam que haviam 03 papelotes contendo substância atestada provisoriamente como maconha, razão pela qual se dirigiram até a residência do flagrantado e com a autorização da genitora deste adentraram no local onde encontraram mais 11 porções da mesma substância dentro do quarto do flagrantado
, razão pela qual autuaram o flagranteado e conduziram-no a Delegacia de Polícia local para os procedimentos de praxe, visto estar incurso na situação descrita no art. 302, I, do CPP.

No tocante aos fundamentos da medida reclamada, tradutores do perigo da demora e legitimadores da prisão preventiva, tenho que os fatos reclamam uma colheita mais acurada, com o interrogatório do indiciado e inquirição de testemunhas perante o Juízo, de sorte a garantir a instrução penal. Assim sendo, forte nesse fundamento excepcional, entendo necessária a clausura processual do representado até, no mínimo, o seu interrogatório, em cuja oportunidade este magistrado apreciará a subsistência ou não do encarceramento.

Conforme dicção do art. 311 do CPP, a prisão preventiva é cabível em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal podendo ser decretada a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.

No presente caso, a autoridade policial e a representante do MP, representaram pela decretação da prisão preventiva do flagranteado
, desse modo, torna-se forçoso concluir que a prisão preventiva é medida que se impõe como garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução, sendo certo que o autuado sendo posto em liberdade poderá reiterar a prática delitiva.

Diante de todo o exposto, ACOLHO a representação da autoridade policial para DECRETAR a prisão preventiva de EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS, com suporte no art. 311 e 313, I, ambos do CPP
. (...)”

Ademais
,
não prospera a alegação de ilegalidade em razão da ausência de realização da audiência de custódia. É cediço que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.

Com efeito, o art. 8º da
Recomendação n.º 62 do CNJ
orientou os Tribunais e os magistrados, em caráter excepcional, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, para a não realização de audiências de custódia
, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade quanto a não oitiva do réu em juízo.

Quanto ao argumento de ausência dos requisitos da prisão, extrai-se que segundo consta da denúncia às fls. 37/38, no dia 11 de junho de 2020, durante rondas de rotina realizadas pela Polícia Militar nas proximidades do Residencial José Rodrigues
,
município de Capanema
, “(...) o denunciado EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS, na companhia de João Vitor Gomes da Silva, foi preso em flagrante delito, pois, foi encontrado consigo, em duas oportunidades, a quantidade de 14 (quatorze) unidades de substância entorpecente conhecida vulgarmente como Maconha. Consta nos autos inclusos que, em dia supramencionado, uma guarnição policial realizava rondas de rotina nas proximidades do Residencial José Rodrigues, neste Município, ocasião em que avistaram os suspeitos e, diante da atitude dos mesmos, os abordaram.

No momento da abordagem, o Sr. Edson Oliveira dos Santos, ora denunciado, tentou se desvencilhar de 03 (três) unidades contendo substância entorpecente conhecida vulgarmente Maconha. Diante da conduta do denunciado e da apreensão dos entorpecentes, a guarnição seguiu em direção à residência de Edson Oliveira dos Santos, localizada no Residencial ‘’Minha Casa - Minha Vida’’, neste Município, no com o escopo de apurar e apreender uma maior quantidade de drogas. Chegando no local indicado como sendo a casa daquele, a Polícia Militar solicitou autorização de Maria Eliete Oliveira dos Santos, genitora do flagranteado, para entrar no imóvel e proceder buscas internas, chegando esta a relatar que: ‘’se houvesse droga dentro da casa, ela não sabia’’ (textuais). Diante da autorização, foram realizadas diligências no interior da residência e dentro do quarto Edson Oliveira dos Santos, local onde, embaixo do colchão da cama, foram encontrados mais 11 (onze) papelotes de substância entorpecente conhecida como Maconha, razão pela qual foi dada voz de prisão ao mesmo e conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe. (...)”.

Após a síntese dos fatos acima narrados e da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva retromencionada, bem como da que indeferiu o pleito de revogação da segregação constritiva, às fls. 68/69, vê-se não prosperar a alegação do impetrante, de inexistência dos requisitos autorizadores à medida extrema, pois extrai-se ter o magistrado de primeiro grau, invocando elementos concretos dos autos, demonstrado estarem presentes não só os pressupostos autorizadores da custódia cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, como também um dos seus requisitos propriamente ditos.

In casu
, verifica-se a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista as circunstâncias fáticas que nortearam o caso em espécie, pois o
paciente foi preso em flagrante
com 14 (quatorze) papelotes da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”, a quando de uma ronda ostensiva realizada por policiais militares que avistaram 02 (duas) pessoas transitando na rua e ao se aproximarem perceberam que o paciente se desfez de uma embalagem, sendo que ao realizarem a abordagem dele, verificaram que se tratava de 03 (três) papelotes de substância atestada provisoriamente como maconha, razão pela qual se dirigiram até a casa do coacto e com a autorização da genitora do mesmo, adentraram no local, onde encontraram mais 11 (onze) porções da mesma substância
,

o que denota a gravidade concreta da conduta ilícita e a periculosidade evidente da agente.

Logo, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores aptos a respaldar o decreto de segregação constritiva.

Ressalta-se que, o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis, são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, posto que presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312, do CPB.

Por todo o exposto,
denego a ordem impetrada.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2020.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 15/12/2020